Tribunal: TJDFT
Processo: 0743011-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.A concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de autoridade, além da presença simultânea do periculum in mora e do fumus boni iuris.
2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva.
3. A alegação de ausência de justa causa, autoria e materialidade exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, e deve ser analisada no curso regular do processo.
4. As medidas protetivas, no âmbito da Lei Maria da Penha, possuem autonomia, não dependem da existência de ação penal em curso e podem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco.
5.A apreciação de pedido de redução de pensão alimentícia em segundo grau de jurisdição, sem decisão da instância originária, configura supressão de instância.
6.Ordem denegada.